Tribunal: STF
Processo: HC 240937
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.5.2024, por Wolban Miller Sanches Miguel, advogado, em benefício de Rafael Oliveira da Silva, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.10.2023, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 861.647/MT.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 7.7.2023, o juízo da Vara Única da comarca de Tabaporã acatou o pedido da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente e co-investigados (e-doc. 9). 



    3. Contra a decretação da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1020407-27.2023.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, denegado pela Primeira Câmara Criminal, em 3.10.2023, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO ‘COMANDO VERMELHO’, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTROS CORRÉUS – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 



    - O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 



    - Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam. 



    - Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. 



    - Inexistente similitude fática entre a situação fático-processual, não há falar em extensão do benefício concedido a corréus” (e-doc. 6).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 861.647/MT no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferido a liminar em 16.10.2023 (e-doc. 7).



    5. A defesa impetra o presente habeas corpus, reafirmando as alegações apresentadas nas instâncias antecedentes sobre a ilegalidade do decreto prisional e asseverando a necessidade de revogar-se a prisão.



    Sustenta que “o magistrado de piso de maneira extremamente genérica sustenta a prisão preventiva alegando que o paciente oferece risco à instrução penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que o paciente “possui residência fixa, possui ocupação lícita, sempre dedicou sua vida ao trabalho” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera que “o magistrado de piso, concedeu LIBERDADE PROVISÓRIA AO CORÉU, PORÉM, DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, a defesa do Paciente requer: 



    a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, por medidas cautelares diversas da prisão. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura;” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 861.647/MT.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias descritas nos autos e com os fundamentos adotados nas instâncias antecedentes, não se demonstra teratologia na decretação de prisão preventiva do paciente.



    10. O juízo da Vara Única da comarca de Tabaporã, ao decretar a prisão preventiva, apontou:



    “Em apertada síntese, a Autoridade Policial relata que, no inquérito policial nº 23/2023, autos n. 1000227-96.2023.8.11.0094, que investiga os crimes de homicídio, tortura e ocultação de cadáver contra a vítima David Kauan de Souza Lima, bem como cárcere privado contra a vítima Beatriz Nascimento, e no inquérito policial nº 30/2023, que apura o homicídio de Antonio Reinaldo dos Anjos, vulgo Ventania, constatou-se por meio do relatório policial nº 2023.13.31040 que a motivação dos crimes foi o tráfico de drogas e disputa por território das facções, sendo que todos os envolvidos estão ligados a uma organização criminosa. (...)



    Quanto ao representado Rafael Oliveira da Silva, vulgo Avatar, também entendo presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, diante das provas coligidas aos autos, sendo este apontado por diversos outros envolvidos, demonstrando seu vínculo com os demais.



    A menor Fernanda, em depoimento de n° 2023.8.69247 relatou ‘que já ficou hospedada na residência de Rafael vulgo Avatar, Reginaldo vulgo goiaba, e que aduz que Goiaba não é traficante, mas vendeu drogas para a declarante. Que em continuidade ao depoimento da menor Fernanda, esta disse ainda que, Gabriel Teixeira vulgo Nego Jão está ocupando o cargo de disciplina do comando vermelho de Nova Fronteira, além de comercializar entorpecentes, a declarante relata sobre uma conversa via whatsApp que teve com Gabriel, em que dialogou sobre uma droga que estaria guardada, e que essa Droga estaria guardada na residência de Rafael vulgo Avatar, onde Gabriel fora buscar a droga, sendo aproximadamente 04 tabletes de maconha.’ 



    Pelo referido depoimento verifica-se que o representado Rafael, comercializa entorpecente, bem como efetua a guarda dos entorpecentes para posterior distribuição aos lojistas. 



    Consta ainda no relatório policial que Rafael, vulgo Avatar, teria prestado auxílio aos envolvidos na morte de David Kauan, pois conforme declarações de Fernanda, ele teria entregado a bolsa para ela, e era pra levar até a cidade de Sinop para ser entregue para uma pessoa, além de ter sido localizada uma motocicleta utilizada no referido crime em sua residência. 



    Diante de tais provas, restam, ao menos em sede de cognição sumária, os indícios de autoria com relação ao representado quanto ao tráfico de drogas e envolvimento com facção criminosa” (e-doc. 9).



    11. Ao julgar o Habeas Corpus n. 1020407-27.2023.8.11.0000, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso denegou a ordem, nos termos do voto do Relator, Desembargador Orlando de Almeida Perri:



    “Nesse quadro, a segregação preventiva se justifica para garantia da ordem pública em face dos fortes indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa ‘Comando Vermelho’ – destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas. 



    Neste ponto, convém esclarecer que, conquanto o impetrante afirme que há similitude de situações entre o paciente e outros coacusados que tiveram as suas prisões revogadas, ao analisar a liminar consignei que ‘com relação ao paciente as evidências são maiores de envolvimento com organização criminosa, consoante se extrai do depoimento da menor Fernanda Gabriel Barbosa’.



    Isso porque a referida adolescente asseverou na delegacia que ‘que já ficou hospedada na residência de Rafael, vulgo Avatar, [...] a declarante relata sobre uma conversa via WhatsApp que teve com Gabriel, em que dialogou sobre uma droga que estaria guardada, e que essa droga estaria guardada na residência de Rafael, vulgo Avatar, onde Gabriel fora buscar a droga, sendo aproximadamente 04 tabletes de maconha’. Ademais, a menor ainda relatou algumas circunstâncias que apontam para um possível auxílio do paciente com a morte de David Kauan, já que disse que recebeu de Rafael uma bolsa para ser levada até Sinop, a fim de entregar para um terceiro, além de ter sido localizada uma motocicleta utilizada no crime em sua residência. 



    Por sua vez, com relação aos coacusados Herick Henrique Mello Leal e Leorrane de Paula Sampaio, o juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva deles, apenas se limitou a mencionar a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, e a consignar que eles ‘vêm se associando com outros indivíduos para a prática de diversos crimes em Tabaporã e região, que foram presos em contexto de operação policial decorrente dos Autos nº 1000313- 67.2023.8.11.0094’; entretanto, ao consultar o processo citado pelo magistrado, não constatei nenhuma relação com os corréus, razão pela qual foi substituída a prisão deles por medidas cautelares diversas [HC n. 1016963-83.2023.811.0000]. 



    Nesse contexto, não há falar em similitude de situações, notadamente porque a possível participação do paciente na organização criminosa foi devidamente individualizada pelo juízo a quo ao decretar a prisão preventiva, o que não ocorreu com Herick Henrique e Leorrane. 



    De mais a mais, Rafael Oliveira da Silva ainda possui outro registro criminal pela prática do crime de receptação [autos n. 1000219-22.2023.8.11.0094], fato que também o destoa dos corréus supracitados. 



    Destarte, ainda persistem os motivos para manutenção da prisão preventiva, seja pela necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, seja para evitar a reiteração de fatos delituosos. (...)



    Ademais, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese’ [...] (STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022)” (e-doc. 6).



    12. Pelo que se demonstra nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada de forma idônea. O paciente está sendo investigado por tráfico de drogas e participação na organização criminosa Comando Vermelho, além de atuação em um homicídio.



    As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora